Tribunal: TJDFT
Processo: 0011589-18.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011589-18.2017.8.07.0003 RECORRENTE: ANDERSON VIEIRA REIS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. NATUREZA FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe. Em que pese o silêncio do réu em seu interrogatório, impende ressaltar que a palavra da vítima tem fundamental importância nos crimes contra o patrimônio, principalmente porque coerente e em consonância com as demais provas dos autos. 2. A jurisprudência pátria solidificou-se no sentido de que o crime de corrupção de menores tem natureza formal, de maneira que não se exige a produção do resultado naturalístico para que haja sua consumação, ou seja, dispensa-se a prova da efetiva corrupção dos menores que participaram da prática criminosa. O boletim de ocorrência e os documentos do inquérito policial gozam de fé pública e constituem documentos hábeis à comprovação da menoridade. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ao argumento de que deve ser absolvido com fulcro no princípio in dubio pro reo, em face da ausência de provas para a sua condenação pelo crime de corrupção de menores. Suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, no sentido de que a declaração prestada pelo envolvido perante a autoridade policial bem como a qualificação constante do boletim de ocorrência não seriam, por si sós, suficientes para a comprovação da menoridade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao invocado dissídio interpretativo, pois a jurisprudência da Corte Superior já consagrou o entendimento de que “para efeitos penais, "a certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial” (HC 533.440/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 4/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027